Tribunal: STF
Processo: RE 1375162
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil e Administrativo. Apelação contra sentença que rejeitou a impugnação à justiça gratuita formulada pela União e julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a União a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.510,00, com juros de mora desde a data do evento danoso (02/10/2016), na forma da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do arbitramento (data da sentença), nos termos da Súmula n. 362 da Corte Superior; com atualização pelo IPCA-e, de acordo com a tese do Supremo do Tribunal Federal, no RE n.870947; com juros de mora conforme as disposições do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 134/2010 e as alterações da Resolução n. 267/2013; condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a ação, na forma do art. 85, § 3º, I, c/c art. 86, parágrafo único, todos da Lei Adjetiva Civil; sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei9.289/1996.



    Objetiva a parte apelante que seja afastada a sua condenação em danos morais, vez que a parte adversa não provou que não tentou votar duas vezes, na eleição de 2016; alternativamente, que o fato se deveu exclusivamente a terceiro, que votou no lugar do ora apelado; subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca, considerando que o valor arbitrado a título de danos morais (R$3.510,00) foi bem menor que a pretensão autoral (R$100.000,00); que os juros de mora e a correção monetária devem observar o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97.



    De acordo com a documentação juntada aos autos, verifica-se que o autor não assinou a folha de votação das eleições de 2016, dado que, no campo reservado ao seu título de eleitor, n. 0012 4980 1201, consta a assinatura divergente à de seus documentos de identificação. Isso prova que o autor não tinha votado ainda, quando compareceu à seção eleitoral e não pode votar. Tal divergência foi também observada na sentença recorrida, nos seguintes termos: o espaço destinado à assinatura do autor encontra-se preenchido, fazendo crer que ele já havia votado, mas, a partir do cotejo entre a assinatura do caderno (...) e a assinatura dos documentos pessoais do autor (...), é de fácil percepção a diferença entre as caligrafias, e o próprio nome assinado apresenta-se divergente: no espaço n.º 139, destinado à assinatura do autor, encontra-se assinado o nome de José Francisco da Silva, eleitor cujos dados estão descritos no espaço imediatamente superior (n.º 138).



    O fato de não ter podido votar, - alguém, por qualquer motivo, inclusive por descuido da mesa, assinou na sua folha de votação o seu nome com gráficos totalmente diferentes dos seus -, não abre para o apelado o direito de receber indenização por dano moral. Na sua inteireza, tudo não passa um mero aborrecimento, um transtorno vivido, não lhe sendo possível, naquele exato momento, exercer o direito de votar. O aborrecimento, por si só, não representa um abalo moral, tanto que não consta ter o apelado sido ridicularizado ou coisa que o valha, no momento em que não pode votar, ou depois disso, não passando tudo da frustração da ida ao local ondesua sessão estava instalada e ter perdido a viagem. 



    Não há lugar para nenhuma condenação imposta a apelante, porque tais fatos ocorrem, sobretudo numa eleição, onde a votação é permanente, entra e sai eleitor, conferência do título e da carteira de identidade, colocação do voto na urna e assinatura do eleitor na folha de votação, de modo que um equívoco desse passa despercebido, sem alcançar o patamar de causar nenhum dano moral ao eleitor que foi impedido de votar.



    Provimento do apelo da ré, com inversão do ônus sucumbencial, acrescida a condenação em honorários advocatícios em um por cento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos V e X; 14, § 1º; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente